Tribunal: STM
Processo: 7000430-39.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000430-39.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ROGÉRIO MARTINS
ADVOGADOS: LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO (OAB: SP128438)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que, de ofício, suscitava a nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000232-10.2018.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para
que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes. Em seguida, no
mérito, por maioria, conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa, para manter o Acórdão recorrido, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
acolhia os Embargos Infringentes do Julgado, para reformar o Acórdão e fazer
prevalecer o voto divergente de sua lavra, proferido nos autos da Apelação nº
7000601-30.2019.7.00.0000, o qual dava provimento parcial ao Apelo do
Ministério Público Militar, para reformar a Sentença recorrida e condenar o Civil
ROGÉRIO MARTINS à pena unificada de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso
no crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, caput, do CPM, por duas vezes,
sendo uma vez por uso de documentos públicos falsos e uma vez por uso de
documentos particulares falsos, na forma do art. 79 do CPM, estabelecendo o
regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e o direito de
apelar em liberdade.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) fará declaração de voto
quanto à preliminar.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/03/2021 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217127679c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000430-39.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: ROGÉRIO MARTINS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR.
SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. ART. 311, CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE TRANSFERÊNCIA
DO SINARM PARA O SIGMA. FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS
NO EXÉRCITO BRASILEIRO (CR). CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME
GRAFOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DA CONDUTA
DELITIVA. REJEIÇÃO DOS INFRINGENTES. MAIORIA.
O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é
facultada às partes após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato
discricionário e não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão
por maioria.
O delito de falsificação de documento tem por escopo resguardar a fé pública, e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização Militar, além de garantir os
primados maiores da rotina castrense.
Consoante o contexto fático-probatório, todos os documentos apresentados foram
elaborados pelo embargante. Cumpre enfatizar que, no crime de falsificação
documental, em que pese o laudo técnico não indicar que "foi o Apelado quem tentou
falsificar as respectivas assinaturas", isso, no entanto, não obsta a certeza da autoria.
Isso porque revela-se necessária a flexibilização da regra insculpida no art. 328 do
CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática delitiva
por outros meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste a autoria e a
materialidade do falsum.
Noutra banda, diante de crimes dolosos idênticos, praticados em mesmo lugar, nas
mesmas condições e com mesmo modo de execução, impende reconhecer a natureza
de crime continuado, a teor do art. 71 do CP ordinário.
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que, de ofício, suscitava a nulidade
da Ação Penal Militar nº 7000232-10.2018.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/03/2021 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217127679c
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes; no mérito, por maioria, em conhecer e em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter o Acórdão recorrido, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa de ROGÉRIO MARTINS em face do
Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000, que, em 28/5/2020,
por maioria de votos, deu provimento ao Apelo ministerial para condenar o agente à pena de 5 (cinco)
anos de reclusão, como incurso, por oito vezes, no crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal
Militar, c/c o art. 71, do Código Penal comum, em relação às falsificações perpetradas em Guias de
transferência do SINARM para o SIGMA, e novamente, incursionando-o nas sanções do art. 311, caput, do
Código Penal Militar, por oito vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, em virtude das falsidades
praticadas no desempenho da função de despachante, sendo esses crimes, por sua vez, cumulados com
aqueles oito delitos de falsidade narrados, na forma do art. 79 do Código Penal Militar, estabelecendo-se
o regime prisional inicialmente semiaberto.
O Acórdão (evento 35, do Apelo) restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA OU CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRÁTICA DE DIVERSAS CONDUTAS EM CONTINUIDADE
DELITIVA E EM CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA DE VOTOS.
A conduta de falsificar Guias de transferência de armas, expedidas pela Polícia Federal, e
as apresentar à Administração Militar com a intenção de inserir, no Sistema de
Gerenciamento de Armas (SIGMA), dados falsos relativos a armas de origem
indeterminada, além de constituir grave violação da Ordem Jurídica, amolda-se ao tipo
penal previsto no art. 311 do CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta a atividade
da Administração Militar, isso porque a incumbência de conceder o registro e porte de
trânsito de arma de fogo para atiradores, é atribuição do Exército Brasileiro, prevista no
art. 9º do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03).
Não caracteriza falsificação grosseira, ou, crime impossível, a contrafação apta a enganar
o homem médio, inclusive, os agentes da Administração Militar, que procederam a
diversas diligências para averiguar a autenticidade dos documentos falsos. De igual sorte,
é irrelevante para a configuração do crime em comento eventual possibilidade de
controle posterior, porquanto se trata de crime formal.
Considerando, ainda, que foram perpetradas 8 (oito) falsificações, todos crimes da
mesma espécie, praticados por uma pluralidade de condutas, em condições semelhantes
de tempo, lugar, maneira de execução e em unidade de desígnios, se torna forçoso
reconhecer a continuidade delitiva, consoante art. 71, do Código Penal.
Quanto à segunda conduta criminosa, a falsificação de laudos e demais documentos
particulares com o objetivo de conseguir a emissão de certificados de Registro de arma
para diversos civis, igualmente, se amolda ao delito previsto no art. 311, caput, do CPM,
todavia, se subsumindo a definição de falsificação de documento particular, mormente
ausentes os requisitos caracterizadores do documento público. Com relação a este

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/03/2021 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217127679c
segundo delito, da mesma forma que o primeiro, não há que cogitar na ocorrência de
falsificação grosseira, porquanto, também foram realizadas diversas diligências, pela
Administração Militar, com a finalidade de apurar a veracidade de tais documentos, que
só foram reputados falsos após as devidas averiguações por parte da Administração
Militar. Ressalta-se, que tais fatos também foram praticados em continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do Código Penal.
Por fim, considerando a prática de crimes distintos e autônomos, quais sejam: as oito
falsificações em Guias de transferência do SINARM para o SIGMA e as oito falsificações
em processos para emissão de Certificado de Registro, deve ser aplicada a regra do
concurso material, com a somatória das penas, na forma do disposto no art. 79 do CPM.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria".
No voto divergente (evento 27, do Apelo), da lavra do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, foi dado parcial
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para condenar ROGÉRIO MARTINS à pena unificada de 4
(quatro) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, caput, do CPM, por
duas vezes, sendo uma vez por uso de documentos públicos falsos e uma vez por uso de documentos
particulares falsos, na forma do art. 79 do CPM, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente aberto e
o direito de apelar em liberdade, no que foi acompanhado pelo Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes.
O Acórdão foi publicado em 19/6/2020 (evento 32, do Apelo), sendo o Ministério Público Militar intimado
na mesma data (evento 36, do Apelo).
A Defesa, intimada em 24/6/2020 (evento 37, do Apelo), opôs tempestivos Embargos. Em arrazoado,
requereu pela prevalência do voto dissidente já que, por tratar-se de crimes que deixam vestígios e na
ausência de exame grafotécnico apto a comprovar a autoria delitiva, revelou-se adequada, tanto do
primeiro quanto do segundo conjunto de práticas delitivas, a desclassificação para o tipo penal ínsito no
art. 315 c/c o art. 311 (uso de documento falso), ambos do Codex Milicien. Outrossim, reforçou a
inexistência da continuidade delitiva, "uma vez que o réu fez uso dos documentos em uma só
oportunidade, sendo certo que a quantidade de documentos e a gravidade da conduta deverão ser
consideradas na aplicação da pena".
Por Decisão (evento 5, dos Embargos), foram admitidos os presentes Embargos Infringentes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contestação da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. Arilma Cunha da Silva (evento 9, dos Embargos), defendeu a perfeita adequação da
tipificação realizada no Acórdão vergastado e, em consequência, opinou pela rejeição dos presentes
Embargos Infringentes.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
suscitada ex officio
Votei vencida, divergindo da douta maioria, ao suscitar, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000232-10.2018.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que, logo após a apresentação das Alegações Escritas, o Juiz Federal da 1ª Auditoria da
2ª CJM proferiu Decisão saneadora (evento 83, da APM), em que suprimiu a realização de Sessão de
Julgamento e a respectiva apresentação de sustentação oral pelas partes, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/03/2021 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217127679c
"Diante da informação contida nos eventos 78 e 81, qual seja, a de que as partes não
têm interesse na realização da sessão de julgamento para o fim de sustentação oral, e
estando os presentes autos em ordem, nada havendo a sanear, façam-se conclusos
para a prolação da sentença, nos termos do art. 226, III, do CPC".
Pois bem, a despeito do Decisum do Juízo de piso, observa-se que tal ato, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral, a forma do art. 433 do CPPM,
maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em
nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à
defesa como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do
agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais
e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais. Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo
objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel
Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/03/2021 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217127679c
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral pela Defesa, causou flagrante prejuízo ao embargante, eis que não houve alteração
legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis,
como é o das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000232-
10.2018.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes, no
que fiquei vencida.

MÉRITO
Os presentes Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo ser conhecidos.
Insurgiu-se ROGÉRIO MARTINS contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000601-
30.2019.7.00.0000, que, em 28/5/2020, por maioria de votos, deu provimento ao Apelo ministerial para
condenar o agente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso, por oito vezes, no crime previsto
no art. 311, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 71, do Código Penal comum, em relação às
falsificações perpetradas em Guias de transferência do SINARM para o SIGMA, e, novamente,
incursionando-o nas sanções do art. 311, caput, do Código Penal Militar, por oito vezes, c/c o art. 71 do
Código Penal comum, em virtude das falsidades praticadas no desempenho da função de despachante,
sendo esses crimes, por sua vez, cumulados com aqueles oito delitos de falsidade narrados, na forma do
art. 79 do Código Penal Militar, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente semiaberto, na forma do
art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c os arts. 110 e 111, ambos da Lei nº 7.210/84.
A divergência que permitiu a oposição destes embargos refere-se ao correto enquadramento das
condutas perpetradas pelo agente: art. 311 (Falsificação de documento) ou art. 315 c/c o art. 311 (Uso de
documento falso), ambos do Código Penal castrense, porquanto o voto minoritário considerou a ausência
de elementos aptos a comprovar a autoria delitiva perante o art. 311 do CPM, para além de afirmar
acerca da impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva.
Razão não assiste ao embargante.
O dispositivo que fundamenta a condenação consigna, in verbis:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
No caso dos autos, quanto às primeiras condutas criminosas imputadas ao agente, inexistem dúvidas de
ter o embargante falsificado e apresentado perante à Seção de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), do 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (GACL), 8 (oito) guias de "autorização para
transferência de arma", com o desiderato de transferir o registro de 8 (oito) armamentos, supostamente
registrados perante o Sistema Nacional de Armas - SINARM -, para o Sistema de Gerenciamento Militar de
Armas (SIGMA), sistema gerido pela Força. Cito os armamentos: (i) Pistola High Standart, calibre .22; (ii)
Pistola Balester Molina, calibre .22; (iii) Rifle Remington, calibre .22; (iv) Rifle Colt, calibre .44 WCF; (v)
Rifle Rossi, calibre .44-40 WIN; (vi) Pistola Colt, calibre .45; (vii) Rifle Winchester, calibre .44 WCF; e (viii)
Rifle Mossberg, calibre .22lr.
Aqui destaco o seguinte ponto: consoante o contexto fático-probatório, todos os documentos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/03/2021 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217127679c
apresentados foram elaborados pelo embargante.
Explico. O acusado apresentou, perante a SFPC, oito guias de transferências do SINARM para o SIGMA
(evento 1, documento 2, fls. 23/38, do IPM), que, em tese, teriam sido emitidas por Marco Antônio Távora
Santos, servidor da Polícia Federal. Sucede que as assinaturas apostas nos documentos não são
verdadeiras. Nesse sentido tem-se o Laudo Grafotécnico e Documentoscópico emitido pelo 8º Batalhão
de Polícia do Exército (evento 13, documentos 2/3, do IPM), que indica as falsificações.
Agregue-se que, consoante o Ofício nº 2752/2017-DPF/SOD/SP, de 11/12/2017, a Delegacia de Polícia
Federal em Sorocaba/SP comunicou a ausência de registros dos armamentos no banco de dados do
Sistema Nacional de Armas (evento 1, documento 2, fls. 14/22, do IPM). Some-se ainda o fato de os
documentos terem sido refutados pela prova testemunhal e mais, ter o próprio sujeito ativo confessado
as condutas criminosas, razão pela qual entendo restar inconteste a comprovação da autoria e da
materialidade delitivas.
Pertinente às contrafações perpetradas pelo recorrente, para fins de emissão de Certificados de Registro
de Armas no Exército Brasileiro (CR) relativos a: Clodomir Luiz Fontana, Marcelo Gonçalves Campos,
Edson Rodrigo Ramos, Altair Mariano, Wagner Thomé da Fonseca, Valteilton Alves Bonfim, Odinei Rogério
de Oliveira e Jadilson Nobre Sampaio, igualmente restaram delineadas a autoria e a materialidade dos
fatos criminosos.
É o que se verifica da prova judiciária, seja documental, aqui enfatizo o exame pericial acostado aos
autos (eventos 10/13, do IPM), seja testemunhal, diante das oitivas da psicóloga Helena Nogueira de
Santana e do instrutor de tiro Rodrigo Jurandir Polveri Silva (eventos 47, vídeos 3/5, da APM). Do mesmo
modo, há a confissão do agente quanto às contrafações perpetradas.
Em que pese o entendimento minoritário sustentar a ausência de acervo probatório contumaz em
confirmar a autoria do delito previsto no art. 311 do CPM, por inexistência de indicação no laudo pericial
de que "foi o Apelado quem tentou falsificar as respectivas assinaturas", isso, no entanto, não obsta a
certeza da autoria do falso.
Cumpre enfatizar que, no crime de falsificação de documento, é aceitável a sua constatação por outros
elementos comprobatórios. Isso porque revela-se necessária a flexibilização da regra insculpida no art.
328 do CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática delitiva por outros
meios idôneos, para além da prova pericial. Não há como descurar que as provas possuem relatividade e
nenhuma delas tem valor decisivo ou maior prestígio que outra.
Leia-se os pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça, em análise sobre a prescindibilidade de
perícia técnica em crimes que deixam vestígios:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO MATERIALMENTE E IDEOLOGICAMENTE
FALSO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO DA DEFESA DA EXPEDIÇÃO DAS CARTAS
PRECATÓRIAS PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. SÚMULA 273/STJ. OFENSA AO ART. 212
DO CPP NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DA ORDEM DAS PERGUNTAS. NULIDADE
RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 231/STJ. PRETENSÃO DE
COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM ACRÉSCIMO DECORRENTE DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. FALTA DE AMPARO LEGAL. INVERSÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO.
ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DE ATENUANTES EXPRESSAMENTE AFASTADAS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este
Superior Tribunal tem entendido que, para a configuração do crime previsto no
art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros
elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do
documento e do uso de documento falso. (...) 9. Agravo Regimental desprovido"
(AgRg no AREsp 206.656/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 25/11/2015.) (Grifo nosso.);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/03/2021 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217127679c
"EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE
AFASTAM A EXIGIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS
ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL. 1. Diz o art. 158 do CPP que, quando a infração deixar
vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado. 2. No caso, a ausência de exame
de corpo de delito direto não obsta o reconhecimento da materialidade do
crime. (...) 5. Tais elementos, aliados à constatação da falsidade pelas
autoridades britânicas e também pelas declarações prestadas pela paciente,
dando conta de que adquirira o passaporte de terceira pessoa, ciente da
contrafação, são suficientes para a comprovação da materialidade do crime a
ela imputado (...)" (HC 150.118/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 23/8/2011, DJe: 5/9/2011.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRECEITOS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 284/STF. DELITO
QUE DEIXA VESTÍGIO. EXAME PERICIAL. ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRESCINDÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal
possui compreensão no sentido de que a regra contida no art. 158 do CPP não é
absoluta, assim não é obrigatória a realização de perícia no documento quando,
através de outros meios de prova, a sua falsidade puder ser comprovada. 2. "A
regra inscrita no art. 158 do Código de Processo Penal não é absoluta,
admitindo o temperamento previsto pela norma constante do art. 167 do
Código do mesmo estatuto processual (HC 40.280/MG, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 20/06/2005, p. 313) (...) 5. Agravo regimental
não provido" (AgRg no AREsp 78.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 11/12/2012, DJe: 1º/2/2013) (Grifo nosso).
Conforme asseverado alhures, mesmo inexistente a perícia técnica, restaram evidenciadas as autorias
das contrafações pelos esclarecimentos prestados pela Polícia Federal, pelos Cartórios oficiados, pelos
laudos periciais e pelas oitivas testemunhais. Há de se frisar, inclusive, ter o sujeito ativo narrado o modo
de confecção das guias de transferência e dos laudos psicológicos e de capacidade técnica, para além de
ter apontado como realizou a falsificação das fotocópias supostamente autenticadas com selos notariais
de Cartórios do Estado de São Paulo.
Por conseguinte, verifica-se ser a desclassificação realizada pela corrente minoritária equivocada. Na
espécie, o acervo produzido é suficiente para afastar possível quadro de dúvida no que tange ao
cometimento do tipo penal do art. 311, caput, do CPM pelo agente. A propósito, cito aresto deste
Tribunal, que tratou de caso semelhante ao ora analisado:
"EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). INCOMPETÊNICA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MINORANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A gestão do Sistema de Gerenciamento
Militar de Armas (SIGMA) caracteriza atividade militar inserida na fiscalização de produtos
controlados atribuída ao Exército Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição
Federal; pelo Decreto nº 24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo
Estatuto do Desarmamento (Decreto nº 5.123, de 1º.7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/03/2021 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217127679c
20.11.2000 (R-105). 2. A JMU é competente para processar e julgar o crime militar de
falsificação de documentos (art. 311 do CPM) cometido por civil para burlar as atividades
de fiscalização de produtos controlados desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. 3. Antes do advento da Lei nº 13.774/2018, a qual alterou a
Lei nº 8.457/1.992 (LOJM), o CPJ era o juiz natural previsto para processar e julgar réus
"que não sejam Oficiais", isto é, "civis" e "praças". Esse entendimento foi consolidado
pela jurisprudência do STM. Ainda que o advento da novatio legis tenha alterado a
competência para processar e julgar civis, trazendo-a para o crivo monocrático do Juiz
Federal da Justiça Militar, incabível acatar a tese defensiva e anular Sentença proferida
em conformidade com a norma processual então vigente. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime . 4. A conduta de falsificar documentos visando burlar o SIGMA para
conseguir a transferência e o registro de armas para atirador, a par de
constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no
art. 311 do CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta a atividade da
Administração Militar e, por conseguinte, não pode ser tido como irrelevante, porque
merecedor da intervenção da "ultima ratio", pela aplicação da sanção penal militar. 5. A
contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar sua autenticidade,
não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco, a ocorrência de crime impossível. 6. A
eventual aplicação de minorante inominada somente há de ser feita em situações
especiais, nas quais não se insere a conduta de falsificar documentos visando burlar a
atuação do Exército Brasileiro na atividade de gerenciamento do SIGMA. 7. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000924-69.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 19/6/2019, Data de Publicação: 14/8/2019) (Grifo nosso).
Ao revés do sustentado pela Defesa, não se está diante de ações concomitantes ou simultâneas, mas,
sim, de ações praticadas em evidente continuidade delitiva. Há de se ressaltar que, quanto à primeira
gama de delitos perpetrados pelo agente, diante da comprovação de que foram 8 (oito) crimes dolosos
idênticos, praticados em mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo de execução,
impende reconhecer a natureza de crime continuado, a teor do art. 71 do CP.
E mais, quanto ao segundo fato imputado ao agente, igualmente há de se reconhecer a continuidade
delitiva, uma vez que os delitos foram perpetrados por 8 (oito) vezes, em condições objetivas
semelhantes e com evidente liame subjetivo, nos termos do que preceitua o citado artigo.
Nesse sentido, muito bem pontuado o voto do Relator do Apelo Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
ao tratar a questão, in litteris:
"(...) Dessa forma, o réu praticou oito falsidades de documento público, quais sejam, as
oito guias de transferência de armas expedidas pela Polícia Federal, e as apresentou à
Administração Militar, com a clara intenção de enganar os operadores do Sistema de
Gerenciamento de Armas (SIGMA) para que eles inserissem neste sistema, dados falsos
relativos a essas armas de origem indeterminada. Tal conduta amolda-se perfeitamente
ao delito previsto no art. 311, caput, do Código Penal Militar, devendo ser fortemente
reprimida.
Destaca-se que esses oito crimes foram praticados em continuidade delitiva, que exige
para caracterização 4 (quatro) requisitos: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de
crimes da mesma espécie; c) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de
execução e d) unidade de desígnio. Assim, verificando-se a presença de tais requisitos,
deve ser reconhecido o benefício da continuidade delitiva, consoante art. 71 do Código
Penal, conforme já assentando na jurisprudência deste E. Tribunal. (...)".
No tocante a esse segundo fato criminoso (...) Tais condutas criminosas se amoldam
novamente ao fato típico previsto no art. 311, caput, do CPM, por oito vezes, em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/03/2021 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217127679c
continuidade delitiva, na forma do disposto no art. 71 do CP".
Justo e adequado, pois, o Acórdão atacado, considerando que o crime de falsificação de documento tem
por escopo resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização
Militar, além de garantir os primados maiores da rotina castrense.
Alinhadas tais considerações, concluo que as condutas do embargante preencheram perfeitamente o tipo
objetivo do delito sub judice, devendo ser mantida a sua condenação à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, como incurso no delito do art. 311, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, em relação às
falsificações perpetradas em Guias de transferência do SINARM para o SIGMA, e novamente,
incursionando-o nas sanções do art. 311, caput, do CPM, por oito vezes, c/c o art. 71 do CP, em virtude
das falsidades praticadas no desempenho da função de despachante, sendo esses crimes, por sua vez,
cumulados com aqueles oito delitos de falsidade narrados, na forma do art. 79 do CPM, estabelecendo-se
o regime prisional inicialmente semiaberto.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa, para manter na íntegra o Acórdão hostilizado.

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10.
ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2021 06:13:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20418ec45b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000430-39.2020.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
ROGÉRIO MARTINS.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do civil ROGÉRIO MARTINS, contra
Acórdão desta Corte (Evento 30 da Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000), que deu provimento ao
Apelo do MPM, para condenar, por maioria, o Embargante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como
incurso, por oito vezes, no crime previsto no art. 311, caput, do CPM, c/c o art. 71, do Código Penal
comum, em relação às falsificações perpetradas em Guias de transferência do SINARM para o SIGMA, e
como incurso no art. 311, caput, do CPM, por oito vezes, c/c o art. 71, do Código Penal, em virtude das
falsidades praticadas no desempenho da função de despachante, sendo esses crimes, por sua vez,
cumulados com aqueles oito delitos de falsidade narrados, na forma do art. 79 do CPM, estabelecendo-se
o regime prisional inicialmente semiaberto.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, ARGUIDA, EX OFFICIO,
PELA MINISTRA-RELATORA
A presente preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000232-10.2018.7.02.0002, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem, foi suscitada,
de ofício, pela eminente Ministra-Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, sob o
argumento de que ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de
sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, o Juízo a quo maculou de ilegalidade o feito.
A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos por Sua Excelência, a preliminar deve ser rejeitada.
Vejamos.
Conforme a dicção do art. 433 do CPPM:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acordo manifestado entre eles.
Assim, verifica-se que a sustentação oral será facultada às partes após a apresentação das alegações
escritas, tratando-se de ato discricionário e não essencial à defesa.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da Primeira
Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em substituição ao
recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque substitutivo do recurso
especial.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2021 06:13:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20418ec45b
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem
dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida
pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.
3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado
regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que
todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à
decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não
arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e
extraordinário manejados na ação penal. Precedentes.
4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento."
(STF - RHC 130.270. Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora Min. ROSA WEBER.
Publicação: 12/8/2016). (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido:
Ementa: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
[...] 6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa. Precedentes.
[...]
8. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF - RHC 118.660. Órgão julgador: Segunda Turma. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA.
Publicação: 27/2/2014).
No caso em testilha, verifica-se que, tanto o representante Parquet das Armas quanto a Defesa
constituída manifestaram[1], expressamente, o desinteresse pela sustentação oral, na fase do art. 433 do
CPPM.
A teor do despacho exarado no evento 83 da APM[2], o douto Juízo de piso decidiu:
"Diante da informação contida nos eventos 78 e 81, qual seja, a de que as partes não têm
interesse na realização da sessão de julgamento para o fim de sustentação oral, e
estando os presentes autos em ordem, nada havendo a sanear, façam-se conclusos para
a prolação da sentença, nos termos do art. 226, III, do CPC."
Por derradeiro, constata-se que, após a prolação da sentença absolutória, as partes não se insurgiram
quanto a não realização da sessão de julgamento com sustentação oral. Trata-se, portanto, de matéria
preclusa não aventada, tanto em sede de apelação, quanto em sede dos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela eminente Ministra-Relatora, para
confirmar a observância ao devido processo legal pelo primeiro grau de jurisdição, no que fui
acompanhado pela maioria de meus pares.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro-Revisor

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2021 06:13:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20418ec45b
[1] Eventos 78 e 81 da APM n° 7000232-10.2018.7.02.0002.
[2] APM n° 7000232-10.2018.7.02.0002.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/03/2021 16:06:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251d4301d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000430- 39.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: ROGÉRIO MARTINS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acolhendo os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa de ROGÉRIO MARTINS pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa de ROGÉRIO MARTINS em face do
Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000, que, em 28/5/2020, por
maioria, deu provimento ao Apelo ministerial para condenar o agente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão,
como incurso, por oito vezes, no crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 71, do
Código Penal comum, em relação às falsificações perpetradas em Guias de transferência do SINARM para o
SIGMA, e novamente, incursionando-o nas sanções do art. 311, caput, do Código Penal Militar, por oito vezes,
c/c o art. 71, do Código Penal comum, em virtude das falsidades praticadas no desempenho da função de
despachante, sendo esses crimes, por sua vez, cumulados com aqueles oito delitos de falsidade narrados, na
forma do art. 79, do Código Penal Militar, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente semiaberto.
3. Nas razões recursais, o embargante pugnou pela prevalência do voto que formou a corrente minoritária, por
se tratar de crimes que deixam vestígios e na ausência de exame grafotécnico apto a comprovar a autoria
delitiva, revelou-se adequada, tanto do primeiro como do segundo conjunto de práticas delitivas, a
desclassificação para o tipo penal ínsito no art. 315 c/c o art. 311 (uso de documento falso), ambos do Codex
Milicien. Reforçou, ainda, a inexistência da continuidade delitiva, "uma vez que o réu fez uso dos documentos
em uma só oportunidade, sendo certo que a quantidade de documentos e a gravidade da conduta deverão ser
consideradas na aplicação da pena".
4. Nesta assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto, conhecendo e rejeitando os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter na íntegra o Acórdão hostilizado.
5. Porém, abri a divergência.
6. Ora, os presentes embargos estão delimitados pela divergência apontada no voto de minha lavra. E, nesse
contexto, repiso os mesmos argumentos por mim expendidos nos autos da Apelação nº 7000601-
30.2019.7.00.0000, in litteris:
"(...).
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 6/5/2019, que julgou improcedente a
denúncia e absolveu, com fulcro no art. 439, alínea "b" do CPM, o Civil ROGÉRIO MARTINS, das
sanções previstas no art. 311 do mesmo códex.
3. Conforme relatado pelo nobre Ministro Relator, tem-se dois conjuntos de crimes:
3.1 O primeiro conjunto refere-se a 8 requerimentos de transferência de armas do sistema
SINARM para o sistema SIGMA, numa tentativa de legalizar de forma fraudulenta armas que
não possuíam qualquer registro, mediante a apresentação de 8 (oito) falsas guias de
autorização de transferência do SINARM (Sistema Nacional de Armas) para o SIGMA. Por esses
fatos a douta turma condena o Apelado pelo crime de falsificação de documentos públicos;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/03/2021 16:06:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251d4301d
3.2 O segundo conjunto de delitos refere-se ao fato de o réu, atuando como despachante, ter
protocolizado, perante o Exército, 8 (oito) requerimentos administrativos para a concessão de
Certificado de Registro de armas (CR) em nome de terceiros, instruindo esses pedidos com
documentos particulares falsos, razão pela qual a turma o condena, também, pelo crime de
falsificação de documentos particulares.
4. Como se sabe, em se tratando de crime de falsificação de documento público ou particular, a
prova pericial, consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação
da materialidade e autoria do delito, sob pena de nulidade.
5. Isso porque estamos a falar de crime material que deixa vestígios, de modo que a lei
processual castrense é clara nesse sentido. Senão vejamos:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado.
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(omissis)
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto
no parágrafo único do art. 328;
6. No presente caso, a materialidade, de fato, foi comprovada pela realização de exames
periciais nos documentos com selos notariais e nas assinaturas dos mencionados profissionais,
tudo consubstanciado nos Laudos nº 02/2018 e nº 06/2018, sob a responsabilidade técnica do
8º Batalhão de Polícia do Exército, bem como pelas declarações dos profissionais que tiveram
suas assinaturas falsificadas, e pelo Ofício nº 2/2018, do 1º Tabelião de Notas e de Protesto de
Itú, informando falsificação e adulteração nos documentos.
7. Todavia, as perícias realizadas deixaram de determinar, por meio da análise grafotécnica
das assinaturas apostas nos documentos falsos, a autoria da falsificação, ou seja, embora
tenham verificado que os aludidos documentos não foram emitidos por quem deveria, não se
demonstrou que foi o Apelado quem tentou falsificar as respectivas assinaturas.
8. E, conforme a lei prevê, de forma expressa, a comprovação do delito se dá por meio de
exame de corpo de delito, no caso a perícia grafotécnica, não podendo supri-lo a confissão do
acusado.
9. Portanto, o exame pericial é indispensável para se determinar a autoria do delito, sob pena
de nulidade ou de não-comprovação da autoria do fato, consoante se depreende da leitura dos
seguintes arestos, os quais tratam da aplicação do artigo 158 do Código de Processo Penal
Comum, cuja redação é a mesma do nosso 328 do CPPM.
'EMENTA. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. EXAME DE CORPO DE
DELITO INDIRETO. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DESCARACTERIZADA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Em se tratando de crime de falsificação de documento público, a prova

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/03/2021 16:06:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251d4301d
pericial, consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a
comprovação da materialidade e autoria do delito, sob pena de nulidade.
II. É defesa em nosso ordenamento jurídico a utilização do exame de corpo
de delito indireto para fundamentar a autoria pelo crime de falsidade
documental.
III. A prática do crime de falsificação pelo ora apelante só restou provada no tocante à
Carteira de Trabalho e Previdência Social, visto que a autoria pela imitação
fraudulenta da Cédula de Identidade permanente para estrangeiro, consoante exame
pericial levado a efeito, só foi atribuída ao co-réu, não havendo que se falar em
continuidade delitiva.
IV. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de excluir a continuidade
delitiva, reduzindo a pena fixada e mantendo, nos demais tópicos, a sentença
recorrida.'. (APELAÇÃO CRIMINAL Registro 95.03.062941-1 Relatora: SUZANA
CAMARGO. Publicação na RTRF3R nº 32, págs. 200/205) Grifei

'CRIME DE FALSIDADE MATERIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS. ART. 158
DO CPP. Em se tratando de crime que deixa vestígios, como o do falso material,
estando à disposição para exame os documentos representativos do objeto material
do crime, torna-se indispensável o exame do corpo de delito, e a sua falta induz
nulidade absoluta, posto que essencial à apuração da verdade e à decisão da causa.
Recurso de 'Habeas Corpus' provido, em parte.' (RHC nº 62.743, Rel. Sr. Min. Rafael
Mayer, RTJ 114/1.064).
10. In casu, não há que falar em nulidade, haja vista que a materialidade do crime restou
comprovada pela prova pericial, entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria,
impondo-se, dessa forma, a desclassificação para o crime de uso de documento falso, que,
tendo a mesma pena do crime de falso, melhor descreve a conduta aferida ao final da
instrução processual, senão vejamos:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados
por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Grifo nosso).
11. Como se vê, tanto o primeiro como o segundo conjunto de condutas criminosas se
amoldam perfeitamente ao fato típico previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do
CPM, sendo que no primeiro caso, tem-se como base a pena aplicada no caso de
falsificação de documento público.
12. Ocorre que o número de documentos, oito guias de transferência, não autoriza
considerarmos que o réu realizou oito condutas criminosas, uma vez que o réu fez
uso dos documentos em uma só oportunidade, sendo certo que a quantidade de
documentos e a gravidade da conduta deverão ser consideradas na aplicação da pena. Admitir
a existência de vários crimes em continuidade delitiva no presente caso, seria o mesmo que
condenar quem furtou diversos objetos de uma residência por vários furtos. Isso porque o
presente caso mais se assemelha a um concurso material de crimes, já que não foi
demonstrada a reiteração delitiva
13. A esse propósito, o ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, na obra Código Penal Militar
comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 160, ao comentar o art. 80 do
CPM, adverte que ações contemporâneas não podem configurar continuidade delitiva, in
litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/03/2021 16:06:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251d4301d
'(...).
350. Ações concomitantes, contemporâneas ou simultâneas? Não podem ser
havidas como continuidade delitiva, pois a lei é bastante clara ao exigir que as
ações sejam subsequentes. Por isso, quando houver ações simultâneas, deve-
se optar pelo delito único ou pelo concurso material, mas jamais pelo crime
continuado. Ex: alguém atira com uma das mãos em uma pessoa e coloca fogo em
um prédio com a outra mão. Trata-se de concurso material. Por outro lado, caso atire
com dois revólveres, um em cada mão, contra a mesma pessoa, está praticando crime
único. Outro exemplo, caracterizado pelo dolo direto de primeiro grau, configurando
ação simultânea, é a conduta do matador que provoca a explosão de um avião,
eliminando ao mesmo tempo várias pessoas. Deve ser punido pelo número de
homicídios causados em concurso material.'. (Grifo nosso).
14. A jurisprudência também exalta a necessidade da reiteração delitiva para a caracterização
da continuidade delituosa, conforme já entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça, a
exemplo do seguinte julgado, in litteris:
'AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE
DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO
PROPORCIONAL. CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO.
CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE INCERTA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão,
por esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado
seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das
circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e conduta social), o que
demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma
maior reprovabilidade da conduta.
2. Quanto ao pedido referente à causa de aumento pelo exercício de função pública,
as instâncias ordinárias, após profunda análise do acervo fático-probatório carreado
aos autos, entenderam que o agravante cometeu o crime durante a prestação de
serviço de natureza pública, o que justifica a sua incidência, sendo vedada a análise
dessa premissa fática nesta estreita via mandamental.
3. No mesmo sentido, para aferir a presença das circunstâncias exigidas para o
reconhecimento do crime único ou do concurso material, ou, ainda, da não incidência
da causa de aumento pelo exercício de função pública e da reincidência, seria
necessária a apreciação aprofundada dos fatos e provas constantes da presente ação
penal, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
4. A fração de aumento referente à continuidade delitiva mostra-se
proporcional, considerando-se que 'as condutas dos apelantes se repetiram
por dezenas de vezes', devendo ser mantida no patamar de 1/3 (um terço).
Precedentes.
(...).'. (AgRg no HC 512.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
05/12/2019, DJe 13/12/2019).
15. Por oportuno, vale transcrever os seguintes fragmentos extraídos das razões de decidir
relativos ao citado julgado, in litteris:
'(...).
De outra sorte, quanto ao aumento decorrente da continuidade delitiva, a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/03/2021 16:06:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251d4301d
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou a tese de que a
fração utilizada deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos
cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4
para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais
infrações.
No caso dos autos, foi considerado que 'as condutas dos apelantes se repetiram
por dezenas de vezes', e, embora incerto o número de vezes, a pena
cominada ao réu mostra-se proporcional, devendo ser mantida no patamar de 1/3 (um
terço).'. (Grifo nosso).
16. No tocante ao segundo conjunto de condutas imputadas ao Apelado, tem-se como base a
pena aplicada à falsificação de documento particular e, da mesma forma, não se aplica a
continuidade delitiva, uma vez que a conduta é a de uso de documento falso, sendo que o
número de documentos falsificados ou de processos de registros abertos com esses
documentos também não implica a multiplicidade de crimes, já que a utilização dos referidos
documentos se deu em uma única oportunidade.
17. Passo, então, à dosimetria da pena em relação ao primeiro fato criminoso imputado ao civil,
qual seja, o uso das oito guias de transferência de armas, os quais são considerados
documentos públicos, cuja pena prevista no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, é de 2
(dois) a 6 (seis) anos de reclusão.
17.1 Observado o sistema trifásico e as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código
Penal Militar, verifico a presença de uma condenação criminal com trânsito em julgado pelos
crimes dos arts. arts.18 e 19 da Lei nº 10.826 de 23/12/2003 (tráfico internacional de arma de
fogo - Lei do Desarmamento) (Evento 10, documento 2, do Processo de origem). Entretanto,
adoto o critério utilizado pelo Ministro-Relator que deixou de majorar por esse motivo, levando-
se em conta a natureza da pena imposta à época (prestação pecuniária) e considerando o
transcurso de lapso temporal razoável.
17.2 Todavia, não se pode olvidar que foram abertos oito procedimentos para transferência de
arma de fogo mediante a apresentação de oito guias falsas, o que revela maior intensidade do
dolo do agente. Importa considerar, também, que tal conduta implicaria na regularização de
oito armas de fogo não registradas, conduta que, por si só, possui maior gravidade. Há que se
levar em conta, ainda, o maior perigo de dano, com consequências que extrapolam as
elementares do crime de falso, já que o apelado tinha como objetivo "esquentar" armas de
fogo sem registro, que, na prática, acobertaria, por meio do crime de falso, a conduta típica do
art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Dessa forma,
o presente caso comporta a exasperação da pena, motivo pelo qual fixo a pena-base em 2
(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão nesta primeira fase.
17.3 Na segunda fase, na ausência de agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mesmo
patamar. O mesmo acontece na terceira fase, ante a falta de causas de aumento e diminuição
de pena.
17.4 Dessa forma, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
estabelecendo o regime inicialmente aberto para seu cumprimento.
18. No tocante à segunda conduta criminosa do réu imputada na Denúncia, consubstanciada
em 8 requerimentos de registro de arma de fogo para terceiros instruídos com documentos
particulares falsos, tem-se como parâmetro a falsificação de documento particular, cuja pena
prevista no art. 315 c/c com o art. 311, ambos do CPM, é de 1 (um) até 5 (cinco) anos de
reclusão.
18.1 Na primeira fase do critério trifásico, assim como na conduta acima analisada, deixo de
considerar os maus antecedentes, tendo em vista a natureza da pena imposta à época

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/03/2021 16:06:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251d4301d
(prestação pecuniária) e considerando o transcurso de lapso temporal razoável.
18.2 Entretanto, há que se considerar que, com a conduta de pleitear o registro de oito armas
de fogo pertencentes a terceiros, mediante a apresentação dos respectivos laudos psicológicos
falsos, a conduta se reveste de maior gravidade e reprovabilidade, até pela quantidade de
documentos falsos utilizados pelo réu. O perigo de dano é notório, já que objetivava burlar os
importantes critérios de aptidão para a posse e uso de arma de fogo de oito particulares, o que
pode repercutir na segurança pública e, sem dúvida, também extrapola as elementares do
crime de falso que tem como escopo tutelar apenas a fé pública. Diante disso, cabe a
exasperação da pena no patamar de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão nesta primeira
fase.
18.3 Na segunda fase, ante a falta de agravantes e atenuantes a serem consideradas,
mantenho a pena fixada anteriormente. Na terceira e última fase, nenhuma causa de aumento
e diminuição de pena a ser considerada, mantendo-se a reprimenda no mesmo patamar.
18.4 Dessa forma, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão,
estabelecendo o regime inicialmente aberto para seu cumprimento.
19. Por fim, em se tratando da prática de crimes distintos e autônomos, quais sejam: uso de
oito falsificações de Guias de transferência do SINARM para o SIGMA e uso de oito falsificações
de documentos particulares em processos para emissão de Certificado de Registro, deve ser
aplicada a regra do concurso material, na forma do disposto no art. 79 do CPM.
20. Assim, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, sem fazer jus ao benefício da suspensão
condicional da pena, uma vez não preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM e com o direito
de apelar em liberdade.
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para,
reformando a Sentença recorrida, condenar o civil ROGÉRIO MARTINS à pena unificada de 4
(quatro) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, caput, do
CPM, por duas vezes, sendo uma vez por uso de documentos públicos falsos e uma vez por uso
de documentos particulares falsos, na forma do art. 79 do CPM, estabelecendo o regime inicial
aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e o direito de apelar em liberdade." (Evento 27
da Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000.)
Por essas razões, acolhi os Embargos Infringentes do Julgado para, reformando o Acórdão, fazer prevalecer o
voto divergente de minha lavra, nos autos da Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000, no qual dei provimento
parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença recorrida, condenar o civil ROGÉRIO
MARTINS à pena unificada de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 315 c/c o art.
311, caput, do CPM, por duas vezes, sendo uma vez por uso de documentos públicos falsos e uma vez por uso
de documentos particulares falsos, na forma do art. 79 do CPM, estabelecendo o regime inicial aberto,
conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e o direito de apelar em liberdade.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar